Tribunal: TJMT
Processo: 1005929-48.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005929-48.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), MARIANO JUNIOR FERRAZ - CPF: 005.664.951-71 (AGRAVADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), BENEDITA DIAS DAS NEVES - CPF: 460.964.501-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 045.378.443-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANA FLAVIA UCHOA - CPF: 044.995.351-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE TRATAMENTO PRESCRITO POR PROFISSIONAL MÉDICO – RECUSA INDEVIDA QUANTO A FORMA E TEMPO DO TRATAMENTO INDICADOS – PACIENTE ACOMETIDO DE TETRAPLEGIA – NEGATIVA INDEVIDA - NECESSIDADE DE ASSEGURAR TRATAMENTO ADEQUADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - A negativa do tratamento prescrito por profissional médico habilitado coloca em risco a saúde do agravado, o que revela a adequação da decisão agravada, que compeliu a operadora de plano de saúde, ora agravante, a cobrir o atendimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de nº 1008202-71.2022.8.11.0041, ajuizada por MARIANO JUNIOR FERRAZ, representado por BENEDITA DIAS DAS NEVES, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou, sob pena de multa cominatória, que a agravante custeie integralmente o tratamento médico do autor, ora agravado.

Para tanto, aduz a agravante que os pressupostos da tutela de urgência deferida pelo Juízo singular não foram suficientemente demonstrados, notadamente o requisito da probabilidade do direito, em razão de o agravado ter optado pelo tratamento requestado em clínica da rede particular, em detrimento da rede credenciada e dos serviços prestados pela própria operadora de plano de saúde.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça pugnou pelo desprovimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id nº 129548664.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou, sob pena de multa cominatória, que a agravante custeie integralmente o tratamento médico do autor, ora agravado.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Nesse passo, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, que decorrem da patologia do agravado e da necessidade de imediato e contínuo tratamento, conforme laudo médico encartado no id nº 79089338.

Pelo que se extrai do referido laudo médico, o agravado sofreu acidente automobilístico e, em razão do qual, ficou tetraplégico, tendo sido solicitada a realização de fisioterapia neurológica especializada em sessões diárias de pelo menos 2 (duas) horas.

Ocorre que o pedido manejado pelo profissional médico foi indeferido, na forma e frequência recomendadas, ao argumento de que isso caberia ao Fisioterapeuta responsável pelo atendimento (id nº 79089337).

Assim, a negativa do tratamento prescrito por profissional médico habilitado coloca em risco a saúde do agravado, o que revela a adequação da decisão agravada, que compeliu a operadora de plano de saúde, ora agravante, a cobrir o atendimento.

Nesse sentido, o entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo:

Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Plano de saúde. Decisão agravada que indeferiu a tutela antecipada pleiteada, referente à fisioterapia motora neuromuscular funcional, fisioterapia respiratória neuromuscular, fonoterapia para pacientes neuromusculares, terapia ocupacional neuromuscular, hidroterapia com fisioterapia neuromuscular e acompanhamento nutricional, uma vez que no contrato firmado entre as partes não se constata a informação de o "titular" ser portador de "Paraplegia Espástica Hereditária". Inconformismo. Acolhimento. Presença dos requisitos autorizadores da medida. Perigo de dano. Incidência das Súmulas 105 deste E. Tribunal e 609 do STJ. Relevância no fundamento da demanda e justificado receio de ineficácia do provimento final. "Astreintes" fixada. Recurso provido, com observação. (TJSP; Agravo de Instrumento 2240697-50.2020.8.26.0000; Relator (a): João Pazine Neto; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/02/2021; Data de Registro: 18/02/2021)

Assim, na hipótese dos autos, não se verifica qualquer argumento capaz de subjugar os fundamentos da decisão hostilizada, tendo em conta o preenchimento dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência deferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022